Tribunal: TJES
Processo: 5011831-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011831-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEOTRON - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO: HUMBERTO RIZZO DE ANDRADE
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO MINERÁRIA – MANUTENÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – RECURSO IMPROVIDO.

1 –
a ação possessória imobiliária será proposta no foro da situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta (artigo 47, § 2º, CPC).

2 - A
ação possessória ajuizada pela agravante discute posse de área e servidão minerária
com instituição de royalties ao superficiário, e s
egundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça o contrato de servidão para exploração de lavra é um contrato de direito real, a desp
eito de ser um contrato administrativo, e de acordo com o sedimentado no enunciado sumular nº 238, "
A avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada no
Juízo Estadual da
situação do imóvel
"
.

3 - E
m alguns casos, a competência do foro da situação da coisa é meramente relativa,
podendo o autor optar pelo domicílio do réu ou pelo foro de eleição, em outros casos,
entretanto,
a competência é absoluta, conforme se depreende da segunda parte o §1º do art. 47 que determina,
a contrario sensu
, que o autor não poderá fazer tal opção “
se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova
”.

4 – A
competência
do foro da situação da coisa

somente será afastada
quando a ação for decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes
(
v.g. rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, habitação, uso, usufruto
)
,
posto que em tais casos
o autor pode optar entre esse foro, o do domicílio do réu ou o eleito em cláusula contratual,
sendo
esta
meramente relativa.

5 - E
m que pese as partes tenham pactuado elegendo foro distinto daquele da situação do imóvel para solução das controvérsias advindas do contrato, tal cláusula não pode ser aplicada à presente demanda por se tratar de competência territorial absoluta.

6
– Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011831-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GEOTRON - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: HUMBERTO RIZZO DE ANDRADE

VOTO

Conforme relatado,
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GEOTRON - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
em face da decisão que, nos autos da ação de instituição de servidão minerária ajuizada em face de
HUMBERTO RIZZO DE ANDRADE
, declarou a sua incompetência para julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao foro de situação da coisa, na Comarca de Galiléia-MG.

Em suas razões, a agravante alega, em apertada síntese, não obstante a regra geral de competência estabelecer que as ações versando sobre servidão minerária serão processadas ordinariamente no foro da situação do imóvel na hipótese em tela, há cláusula de eleição de foro em que as partes elegeram o foro de Serra para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do contrato de remuneração do superficiário.

Pugn
ou
, ao final, pelo deferimento do efeito suspensivo ao agravo e a posterior reforma da decisão.

O recurso foi recebido
sem
efeito suspensivo através da decisão do id. 3875648.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 4195790 pugnando pelo improvimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Cuida a demanda originária de ação de instituição de servidão minerária

ajuizada pela ora agravante, em que requer, liminarmente, a manutenção da posse da área em que exerce a atividade de lavra.

O art. 47 do CPC, que delimita a regra de competência territorial, dispõe:

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição
se o litígio
não recair
sobre direito de propriedade, vizinhança,
servidão
, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2º
A
ação possessória imobiliária
será proposta no foro de situação da coisa,
cujo juízo tem competência absoluta
.

Não há dúvida, portanto, de que a ação possessória imobiliária será proposta
no foro da situação da coisa
, cujo juízo tem
competência absoluta
(artigo 47, § 2º, CPC).

No caso dos autos, a ação possessória ajuizada pela agravante discute posse de área e servidão minerária com instituição de royalties ao superficiário, e segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça o contrato de servidão para exploração de lavra é um contrato de
direito real
, a despeito de ser um contrato administrativo, e de acordo com o sedimentado no enunciado sumular nº 238, "
A avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada no
Juízo Estadual da
situação do imóvel
". ,

Assim, nos termos da lei processual civil e segundo a jurisprudência da Corte Superior, nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, a competência é do foro da situação da coisa (
forum rei sitae
).

Contudo, em alguns casos, a competência do foro da situação da coisa é meramente relativa, podendo o autor optar pelo domicílio do réu ou pelo foro de eleição, em outros casos, entretanto, a competência é absoluta, conforme se depreende da segunda parte o §1º do art. 47 que determina,
a contrario sensu
, que o autor não poderá fazer tal opção “
se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova
”(cf. STJ, 1T, REsp 885.557/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 11/12/2007).

Assim a competência do foro da situação da coisa somente será afastada quando a ação for decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes (v.g. rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, habitação, uso, usufruto), posto que em tais casos o autor pode optar entre esse foro, o do domicílio do réu ou o eleito em cláusula contratual,
sendo
esta
meramente relativa
.

Todavia, tal exceção somente é aplicável as relações de direito pessoal,
não podendo ser estendidas às demandas que versem sobre direito real
, como nas servidões minerárias, ou mesmo às ações possessórias, por previsão legal expressa.

Deste modo, em que pese as partes tenham pactuado elegendo foro distinto daquele da situação do imóvel para solução das controvérsias advindas do contrato, tal cláusula não pode ser aplicada à presente demanda por se tratar de competência territorial absoluta.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo minha suspeição.

VOTO PARA ACOMPANHAR O RELATOR

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em xeque. Não obstante, após debruçar-me sobre o caso debatido, não tive dúvida em acompanhar a nobre relatora.

Cinge-se a controvérsia em determinar-se a competência para julgamento de demanda envolvendo servidão minerária. Consoante extrai-se do CC
1
, a servidão é direito real e, assim sendo, as ações fundadas no referido instituto deverão ser processadas e julgadas no foro de situação da coisa, vide art. 47 do CPC
2
.

D
ito isso,
desnecessárias
maiores delongas
sobre o tema
,
razão pela qual,

acompanho o voto condutor
, para
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

É como, respeitosamente, me manifesto, Sr. Presidente.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

1
Art. 1.225.
São direitos reais: [...]
III - as servidões
;

2

Art. 47.
Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa
.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2º
A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta
.

Com o relator